Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA 0705877-53.2020.8.07.0018. SINDICATO DOS AUDITORES DE ATIVIDADES URBANAS DO DF (SINDAFIS). COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. MATÉRIA APRECIADA NO TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO.
1.O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. Não há notícia de que o Distrito Federal tenha ajuizado ação rescisória para desconstituir a coisa julgada em que se baseia o cumprimento individual.
2. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
3. O STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
4. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crcédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora
5.O STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1349), porém não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão.
6. Recurso conhecido e não provido.